Tribunal: TJSP
Processo: 2301754-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão recorrida que rejeitou a pretensão dos agravantes de que, no cálculo do débito exequendo, incida a correção monetária pelo IPCA-E, durante o período compreendido entre o início da vigência da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, e 25/03/2.015, afastando-se a aplicação da TR – Pleito de reforma da decisão – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ORDINÁRIA – Decisão recorrida que rejeitou a pretensão dos agravantes de que, no cálculo do débito exequendo, incida a correção monetária pelo IPCA-E, durante o período compreendido entre o início da vigência da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, e 25/03/2.015, afastando-se a aplicação da TR – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – STF que, ao modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida na ADI no 4.425, determinou que, para os casos em que o precatório foi expedido antes de 25/03/2.015, aplicar-se-ia ainda a TR, no período compreendido entre o início da vigência da Lei Fed. no 11.960, de 29/06/2.009, e 25/03/2.015 – Caso dos autos em que o precatório referente ao débito exequendo foi expedido no ano de 2.006, aplicando-se, portanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF – Legalidade da incidência da TR – Precedentes deste TJ/SP – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.